Tribunal: TCU
Processo: 001.448/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL, ato inicial de concessão de pensão civil de João Aparecida Miranda, exservidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil instituída por João Aparecida Miranda, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, em favor de Leopoldina Maria Aparecida Machado Miranda (na condição de viúva). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 259, II, 260 a 262, do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão civil instituída por João Aparecida Miranda, ex-servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, em favor de Leopoldina Maria Aparecida Machado Miranda (peça 1), negando-lhe registro, em face da inclusão na estrutura de proventos de parcelas de "décimos" de FC 3 incorporadas após 8/4/1998, além dos limites admitidos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, sem transformação em parcela compensatória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que: 9.3.1. no prazo quinze dias, contados da ciência, providencie o destaque das parcelas de décimos incorporadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 além dos limites admitidos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998, transformando-as em "Parcela Compensatória" a ser absorvida por reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 638.115/CE, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.2. emita novo ato de pensão da interessada Leopoldina Maria Aparecida Machado Miranda (peça 1), livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 9.3.3. no prazo de trinta dias, contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.